Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724788-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE, EVA DE JESUS LIMA AGRAVADO: LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, verifica-se que as partes entabularam acordo para a quitação integral do débito perseguido na origem (IDs 120784218 e 120843632 - origem). Observa-se, inclusive, que a primeira parcela do acordo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já foi paga (ID 120843634 - origem). Conquanto a aludida avença ainda não tenha sido analisada pelo Ministério Público nem pelo Juízo a quo, intime-se as agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclarecerem se ainda têm interesse no julgamento do presente recurso, desistindo, se assim desejarem, do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator